Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REDES SOCIAIS. ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA FÍSICA. OFENSA À HONRA E IMAGEM. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PONDERAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO PÚBLICA. CABIMENTO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. As acusações de abuso sexual e violência física, divulgadas em redes sociais com o nítido intuito de denegrir a imagem do alegado agressor, sem que haja a efetiva comprovação dos crimes praticados, geram dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, devendo ainda ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. É cabível a retratação pública, proporcional ao agravo, a ser realizada nas redes sociais em que divulgadas as acusações ofensivas à honra e imagem do autor, nos termos do artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal. Consoante autoriza o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer grau de jurisdição. Constatada a ocorrência de omissão no dispositivo da sentença, ante a condenação da ré à retratação pública nas redes sociais, proporcional ao agravo, deve a omissão ser suprida.